Tribunal: TJPA
Processo: 0002462-80.2019.8.14.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002462-80.2019.8.14.0071

RECORRENTE: ISNAEL PAIVA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 121, § 1º, DO CP –
DECISÃO DE PRONÚNCIA.

1)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA. Não restou provado nos autos de forma clara e induvidosa que o recorrente se utilizou dos meios necessários e moderados para repelir a alegada agressão injusta e atual por parte da vítima, de modo que, sem que concorram todos os requisitos aptos a configurar a legítima defesa, não há que se falar em acolhimento de tal dirimente nesta fase processual, devendo a tese ser submetida ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. Precedentes jurisprudenciais.
2
)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ISNAEL PAIVA SILVA, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Brasil Novo, que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, § 1º, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, o recorrente requer a absolvição sumária ante o reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa, alegando ter agido para repelir agressão atual e injusta da vítima.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia que no dia 27 de março de 2019, por volta das 20h10min, na Rodovia Transamazônica, em frente ao restaurante EMATER, município de Brasil Novo, o recorrente ISNAEL PAIVA SILVA, com animus necandi, ceifou a vida de Ezequiel dos Santos Martins, mediante disparos de quatro a cinco tiros de arma de fogo.

Segue narrando que o ofendido conviveu maritalmente com Bruna Kelly Silva, irmã do réu, por 07 (sete) anos, tendo sido a relação marcada por violências físicas, verbais e psicológicas cometidas pelo mesmo em face de sua companheira, sendo que o casal teria se separado em 21/11/2018 e desde então a vítima insistia em reatar o relacionamento.

Por fim, aduziu que no dia dos fatos, Bruna estava com o acusado, seu irmão, em uma motocicleta, quando a vítima manobrou o seu automóvel de modo a atingir a moto em que Bruna e o acusado estavam. Após esse momento, a vítima saiu do veículo e passou a agredir Bruna com puxões de cabelo, socos e chutes, e em seguida Ezequiel e Isnael entraram em luta corporal, após o que, o recorrente se se armou com um revólver que estava no porta objeto de sua motocicleta e desferiu 04 (quatro) a 05 (cinco) tiros na vítima, que veio a óbito no local.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §1º, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso, o qual
não merece guarida
, senão vejamos:

De início, pugna o recorrente pelo reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa, constante do art. 25,
caput
, do CP
[1]
, com a sua consequente absolvição sumária, ao argumento de que estava na iminência de ser agredido pela vítima.

Compulsando os autos, vejo que
razão não ampara o recorrente
.

Isto porque, a absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o acusado agiu amparado por alguma dirimente ou excludente de ilicitude, ou seja, a excludente da legitima defesa deverá se mostrar clara nos autos e estreme de dúvidas, o que não se verifica na hipótese.

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial
,
do laudo pericial, bem como das provas orais colhidas na fase inquisitiva e em juízo.

Em depoimento em juízo, BRUNA KELLY SILVA, irmã do recorrente, aduziu que a vítima foi o seu marido por 08 (oito) anos e que o seu relacionamento sempre foi conturbado, afirmando que durante a relação sempre foi agredida e que mesmo após a separação, a vítima insistia em reatar. Relatou que mesmo separada, a vítima constantemente lhe agredia, e no dia dos fatos, a vítima partiu para cima do seu irmão, ora recorrente, após ter atingido o carro na motocicleta em que ela e Isnael estavam, ressaltando que não visualizou o momento em que o irmão pegou a arma de fogo, mas apenas ouviu os estampidos ocasionados pelos tiros. Afirmou, ainda, que a vítima sempre utilizou arma de fogo e que já havia ameaçado a sua vida e de seus genitores.

A testemunha WICLISSON DA SILVA relatou, em juízo, que presenciou os fatos, afirmando que estava com alguns conhecidos organizando sair para uma festa que ocorreria em uma chácara, sendo que em um dado momento, visualizou a vítima entrando em seu veículo e fazendo o contorno de uma rotatória, indo em direção de Bruna e que resolveu acompanhar a situação, pois já havia presenciado em outras ocasiões agressões de Ezequiel em face de sua então companheira. Referiu que Ezequiel teria iniciado uma discussão com Isnael, o qual foi atingido por um tapa. Por fim, afirmou que o acusado pegou uma arma e fogo e que a vítima teria afirmado que iria matar o acusado, momento em que Isnael atirou na vítima.

O recorrente confessou a prática delituosa, tanto perante à autoridade policial, como em juízo, alegando o fato de ter agido para se defender, tendo em vista as agressões da vítima no momento.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[2]
.

Por outro lado, para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi.

In casu
, não há prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado, de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbrou, de forma inconteste, como dito, os meios necessários usados de forma moderada para repelir agressão injusta, atual ou iminente. Logo, sem que concorram todos requisitos acima elencados, aptos a configurar a mencionada excludente de ilicitude, a conduta imputada ao recorrente deve ser submetida ao Tribunal Popular.

Com efeito, as provas constantes dos autos não permitem comprovar de forma cabal a excludente da ilicitude da legítima defesa, isto é,
não há prova clara e induvidosa de que o recorrente, ao efetuar entre 04 (quatro) e 05 (cinco) disparos de arma de fogo contra a vítima, se utilizou de meio necessário, de forma moderada, para repelir agressão injusta, atual ou iminente, por parte da aludida vítima
, não havendo relatos de que a mesma estava
armada no momento,
não havendo que se falar no acolhimento de tal dirimente nesta fase processual e sendo, portanto, o caso de submissão da tese ao
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[3]
.

Nesse sentido, é a jurisprudência,
in verbis
:

TJMG: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE LEGÍTIMA DEFESA.
DECOTE DE QUALIFICADORA - NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para o juízo de pronúncia, que é precário e provisório, basta que se extraía dos autos um juízo de certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário que o julgador se aprofunde no exame das provas, eis que se trata de mera admissibilidade de acusação.
II - A legítima defesa, como causa de exclusão de crime a ensejar a absolvição sumária (art. 415, IV, CPP), somente pode ser reconhecida se restar incontroverso, pelo conjunto probatório dos autos, que o agente praticou o fato, usando de meios moderados, para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, o que não se observa no presente caso.
III - O decote de qualificadora, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.23.059216-4/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2023, publicação da súmula em 25/07/2023)

Logo, não sendo o caso de absolvição sumária, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada de plano nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[2]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[3]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 05/09/2023